Tribunal: TJDFT
Processo: 0013253-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ART. 309 DA LEI 9.503/1997). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pratica o crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97 quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

2. A autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97, imputado ao acusado, foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, diante da existência de ocorrência policial, bem como da prova testemunhal policial colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.